Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-10.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§ 2Âº, II, DO CPB (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES).DA ABSOLVIÃÃO. IMPROCEDENTE. O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÃTIMA EM FASE INVESTIGATIVA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS TANTO EM FASE INVESTIGATIVA QUANTO EM JUÃZO PELAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÃNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE AINDA NA POSSE DE PARTE DOS BENS SUBTRAÃDOS, SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÃNCIA, OU SEJA, QUE O ORA APELANTE SUBTRAIU DA VÃTIMA O APARELHO CELULAR COM CHIP E CARTÃO DE MEMÃRIA, ALÃM DO MONTANTE DE R$ 70,00, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÃNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÃNCIA, A PALAVRA DA VÃTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÃNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÃNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFORME ATESTADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL, O APELANTE AGIU DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÃRIA, TENDO CONTRIBUÃDO ATIVAMENTE PARA QUE HOUVESSE O ÃXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA. DA REDUÃÃO DA PENA EM VIRTUDE DA APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PROCEDENTE. CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÃA â STJ, APESAR DE A JURISPRUDÃNCIA RECONHECER QUE COMPETE AO JULGADOR, DENTRO DO SEU LIVRE CONVENCIMENTO E DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO, ESCOLHER A FRAÃÃO DE AUMENTO OU REDUÃÃO DE PENA, EM OBSERVÃNCIA AOS PRINCÃPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, A APLICAÃÃO EM FRAÃÃO DIVERSA DE 1/6 EXIGE MOTIVAÃÃO CONCRETA E IDÃNEA, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÃTESE DOS AUTOS, DEVENDO A PENA SER REDUZIDA, MAS NÃO EM 1/6, EM OBSERVÃNCIA AO DISPOSTO DA SÃMULA 231, DO STJ. NOVA DOSIMETRIA. PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 5 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÃM DO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA Ã RAZÃO DE 1/30 DO SALÃRIO MÃNIMO VIGENTE Ã ÃPOCA DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº. __________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0000041-10.2013.8.14.0401
ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: KAYO RAFAEL TRINDADE SANTANA
REPRESENTANTE: ALEXANDRE MARTINS BASTOS - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES).
DA ABSOLVIÇÃO
.
IMPROCEDENTE
. O

DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM FASE INVESTIGATIVA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS TANTO EM FASE INVESTIGATIVA QUANTO EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE AINDA NA POSSE DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS, SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O ORA APELANTE SUBTRAIU DA VÍTIMA O APARELHO CELULAR COM CHIP E CARTÃO DE MEMÓRIA, ALÉM DO MONTANTE DE R$ 70,00, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONFORME ATESTADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL,

O

APELANTE AGIU DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, TENDO CONTRIBUÍDO ATIVAMENTE PARA QUE HOUVESSE O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA.
DA REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
. PROCEDENTE.
CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ, APESAR DE A JURISPRUDÊNCIA RECONHECER QUE COMPETE AO JULGADOR, DENTRO DO SEU LIVRE CONVENCIMENTO E DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO, ESCOLHER A FRAÇÃO DE AUMENTO OU REDUÇÃO DE PENA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, A

APLICAÇÃO EM FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 EXIGE MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE DOS AUTOS, DEVENDO A PENA SER REDUZIDA, MAS NÃO EM 1/6, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DA SÚMULA 231, DO STJ.
NOVA DOSIMETRIA
.
PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
5 (CINCO)
ANOS E
04 (QUATRO)
MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
13 (TREZE)
DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0000041-10.2013.8.14.0401
ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: KAYO RAFAEL TRINDADE SANTANA
REPRESENTANTE: ALEXANDRE MARTINS BASTOS - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
KAYO RAFAEL TRINDADE SANTANA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém (fls. 88/93), que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do CPB.

Relatou a denúncia, às fls. 02/04, que no dia 04/01/2013, por volta das 14h:30m, a vítima Camila Christiny de Almeida Cunha estava na frente de sua residência, quando foi abordada por Luan Jeferson dos Santos Araújo e Kayo Rafael Trindade Santana, os quais, simulando que estavam armados, anunciaram o assalto e subtraíram de Camila um aparelho celular e o valor de R$ 70,00.

Após os acusados empreenderem fuga, a vítima dirigiu-se à Delegacia de Polícia e, após registrar Boletim de Ocorrência, acompanhou os Policiais Civis em diligência na busca pelos criminosos, que foram localizados nas proximidades da Tv. Humaitá com a Rua Nova.

Os então denunciados foram reconhecidos pela vítima e presos pelos Policiais. Em sua posse foram encontrados o chip e o cartão de memória do aparelho celular, bem como o valor de R$ 60,00 em dinheiro, ambos pertencentes à Camila Christiny.

Os acusados Kayo e Luan confessaram a prática do crime.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Luan Jeferson dos Santos Araújo e Kayo Rafael Trindade Santana, ora apelante, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II do CPB.

À fl. 04, recebida a denúncia em 24/01/2014;

À fls. 27, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 04/03/2015, ocasião em que, com fulcro no Art. 367 do CPP, foi decretada a revelia dos réus;

Às fls. 42/44, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e Mídia Audiovisual;

À fl. 54, Cópia da Certidão de óbito de Luan Jeferson dos Santos Araújo;

Às fls. 58/58v, sentença de declaração de extinção da punibilidade de Luan Jeferson dos Santos Araújo;

À fl. 76, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento. Ocasião em que o réu utilizou seu direito constitucional de se manter em silêncio;

Em
Sentença
, fls. 88/93, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
Kayo Rafael Trindade Santana
como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, § 2º, II do CPB.

Em
razões recursais
(fls. 104/115), requereu a defesa a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da menor participação do apelante e redimensionamento do
quantum
de diminuição referente a confissão.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 117/120v), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
Conhecimento
e, no mérito, pelo
Desprovimento
do Recurso de Apelação interposto.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer às fls. 123/126-v, manifestou-se pelo
Conhecimento e Desprovimento
do recurso do réu Kayo Rafael Trindade Santana.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
V O T O

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
KAYO RAFAEL TRINDADE SANTANA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém (fls. 88/93), que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO
-

Requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram o crime descrito na denúncia e de que os documentos juntados da fase de inquérito policial, principalmente o depoimento da vítima, não podem sustentar o édito condenatório.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do apelante na conduta prevista no 157, § 2º, II, do CPB.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo

em concurso de agentes, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (fls. 12-IPL), Auto de Apresentação e Apreensão (fl.14 - IPL), bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria do delito, observo que perante a Autoridade Policial (fl.05-IPL) a vítima relatou que estava em frente de sua residência quando foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma bicicleta vermelha e, colocando uma das mãos debaixo da camisa para simular que estava armado, o indivíduo que estava na garupa desceu e lhe ameaçou, o que fez com que esta entregasse o telefone celular com chip e cartão de memória, além da quantia de R$ 70,00. Camila Christiny relatou, ainda, que após registrar o Boletim de Ocorrência a respeito dos fatos, acompanhou os policiais civis em uma viatura descaracterizada, ocasião em que localizaram e prenderam os autores do crime, os quais pedalavam a mesma bicicleta, trajavam a mesma roupa e ainda estavam na posse de parte dos bens subtraídos.

Perante o Juízo, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, fl
.
44- e que peço vênia para não reproduzir, merece destaque o conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais Dario Botelho das Merces e João Quirino Lima da Silva, que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do apelante, tendo ambos afirmado que a vítima reconheceu os acusados e que estes foram localizados durante a busca realizada em decorrência da comunicação do crime.

Impende ressaltar que o depoimento prestado pela vítima em fase investigativa e os depoimentos prestados tanto em fase investigativa quanto em Juízo pelas testemunhas, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante, subtraiu da vítima o aparelho celular com chip e cartão de memória, além do montante de R$ 70,00, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo qualificado pelo concurso de agentes, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO CORROBORADO POR TESTEMUNHAS EM JUÍZO. VALIDADE.
PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS COMPROVADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que em que pese apenas ter reconhecido o acusado na fase inquisitória, sem titubear ser o réu o autor do crime de roubo, tais declarações foram corroboradas pela declaração de várias testemunhas prestadas sob o crivo do contraditório, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. (...). 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00109579020118140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/04/2018). (
GRIFEI
).

Frise-se que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações feitas em Juízo pelas testemunhas, posto que ao relatarem os fatos, foram ao encontro de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial, a saber, o depoimento da vítima.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência colacionada:
PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
" (AgRg no AREsp n. 609.760/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/3/2017). Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1168591 SP 2017/0241615-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). (
GRIFEI
).
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.
2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado por tal agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017). (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.
DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Neste particular, requereu a defesa o reconhecimento da participação de menor importância, com fulcro no artigo 29, §1º, do Código Penal, sob o argumento de que Kayo Rafael Trindade Santana apenas dirigiu a bicicleta e nada fez contra a vítima, assim como nenhum dos bens subtraídos foi encontrado em seu poder.

Adianto, desde logo, que não lhe advém razão.

Ao apreciar as declarações da vítima e testemunhas, observa-se completa coerência com a exposição apresentada na denúncia, pois a participação do apelante foi de relevante importância para a execução do crime, uma vez que, conduzindo a bicicleta, assegurou a chegada dos dois ao local, aguardou a execução do delito para garantir o êxito da fuga, assim como, com sua presença reforçou a intimidação à vítima, aderindo este acusado, a toda a conduta de seu parceiro.

Frise-se que os acusados estavam juntos na ocasião em que foram localizados pelos policiais, o que reforça que o apelante agiu de forma consciente e voluntária para a prática do delito.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O acervo probatório constante dos autos demonstra que todos os acusados estavam juntos e participaram ativamente da conduta criminosa, não havendo que se falar em participação de menor importância.
2. À unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso. (TJ-PE - APR: 5111639 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 19/12/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 09/01/2020) (
GRIFEI
).
ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. - Condenações baseadas na harmonia e coesão do acervo probatório -
Não há que se falar em participação de menor importância se todos os agentes contribuíram para a empreitada criminosa
- (...) (TJ-MA - APR: 00154731420168100001 MA 0014012019, Relator: RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO, Data de Julgamento: 10/03/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2020 00:00:00) (
GRIFEI
)
No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJ-PA - APR: 00296116520188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 18/02/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/02/2020) (
GRIFEI
).

Portanto, restou comprovado, por meio da prova testemunhal, que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, tendo contribuído ativamente para que houvesse o êxito da empreitada criminosa, razão pela qual
rejeito
a presente tese defensiva.
DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE

Visa o apelante o redimensionamento do quantum de diminuição referente à atenuante da menoridade relativa, por considerar que, apesar de o magistrado ter reconhecido a presença da aludida atenuante, reduziu a pena de forma desmotivada e desproporcional.

Sem delongas, adianto que advém razão ao apelo, uma vez que conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, apesar de a jurisprudência reconhecer que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a

aplicação em fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. Vejamos:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE RECONHECIDA PELO JÚRI. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO. 1. (...).
8. Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea.
9. (...). 11. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda do paciente para 16 anos de reclusão. (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) (
GRIFEI
).

Assim, a pretensão recursal merece ser acolhida,

uma vez que o magistrado deixou de apresentar fundamentação idônea ao fixar o
quantum
de atenuação da pena, porém, não há como ser aplicada a fração de 1/6 para reduzir a pena em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ,
in verbis:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da `reforma em prejuízo¿, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.
NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
- permanece a pena anteriormente fixada pelo juízo a quo, qual seja,
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2ª fase
- incide a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CPB, de forma que reduzo em 06 (seis) meses, restando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3ª fase
- mantendo a fração anteriormente fixada em razão da majorante prevista no § 2º, II, do art. 157 do CPB, aumento a pena em 1/3, tornando-se definitiva a pena de
5 (cinco)
anos e
04 (quatro)
meses de reclusão e
13 (treze)
dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos moldes do art. 33,
§
2º, ¿b¿, do CPB.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.
Belém/PA, 17 de maio de 2021.
DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora